Tribunal: TJMT
Processo: 0027630-78.2005.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
AUTO LOCADORA CUIABÁ LTDA

Número do Protocolo: 27630/2005
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATOS DE LOCAÇÃO FIRMADO COM ENTE MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO POR ILEGITIMIDADE DO AGENTE QUE CELEBROU – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO DO QUE FOI DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- Nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do Município de Cuiabá, o Secretário Municipal de Administração tem poderes e legitimidade para contratar em nome do Município, porque participa da direção superior da administração municipal, juntamente com o Prefeito.
2- Quanto a alegação de excesso de execução, o Apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar fato impeditivo do direito da Apelada, consoante determina o artigo 333, II, do CPC, se mostrando acertada a sentença de primeiro grau.
3- Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.
4- No que se refere aos juros e correção monetária, a sentença deve ser retificada nesse ponto, visto que os índices deverão ser fixados observado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
AUTO LOCADORA CUIABÁ LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, devidamente restaurados pelo incidente de protocolo no 49807/2017, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos dos Embargos à Execução no 0027630-78.2005.8.11.0000, interposto pelo Recorrente em face da Auto Locadora Cuiabá Ltda., que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
Condenou ainda, a parte Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor da causa.
Sustenta o Apelante que o contrato ora executado é nulo, visto que a autoridade que firmou o referido documento não possui capacidade e muito menos competência para ratificar o referido termo, mas, sim, o Município de Cuiabá, pelo Prefeito Municipal.
Alega, também, excesso de execução, uma vez que os valores constantes dos referidos termos de contratos são totalmente diferentes do que busca receber na petição inicial.
Dessa forma, requer o provimento do recurso, objetivando a reforma da sentença e a extinção da execução, invertendo-se a condenação das verbas de sucumbência.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 27/37, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (fls. 60/61).
É o relatório.
Cuiabá (MT), 5 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, devidamente restaurados pelo incidente de protocolo no 49807/2017, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos dos Embargos à Execução no 0027630-78.2005.8.11.0000, interposto pelo Recorrente em face da Auto Locadora Cuiabá Ltda., que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
Esclareço que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), conforme dispõe o Enunciado n. 2 do STJ. Veja-se:

Enunciado administrativo n. 2

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, necessária a breve contextualização dos fatos discutidos nesses autos, a fim de justificar o julgamento de um recurso antigo, cujo protocolo ocorreu em 2005.
Extrai-se dos autos que a empresa Recorrida ajuizou em 10-8-1999, a ação de execução de título extrajudicial no 11116-34.1999.8.11.0041 – código 36461, contra o Município de Cuiabá, objetivando o recebimento da quantia à época da distribuição, de R$ 578.853,41 (quinhentos e setenta e oito mil oitocentos e cinquenta e três reais quarenta e um centavos), decorrente do não pagamento da obrigação advinda dos contratos no 023/95, emanado da Carta Convite no 081/95 e no 011/95, da Tomada de Preço no 004/96.
Denota-se, também, que os contratos tiveram por objeto a locação de um veículo GOL para atender ao programa de alimentação escolar e de sete micro-ônibus e seis kombis, com motoristas devidamente habilitados para transporte de alunos residentes na zona rural, firmados em 1995 e 1996, entre a Exequente e a Secretaria Municipal de Educação, representada, na oportunidade, pelo então Secretário Municipal de Educação, Gilberto Fraga de Melo.
Devidamente citado, o Recorrente apresentou os embargos de execução de origem, em 14-3-2001, sob o no 15052-96.2001.811.0041 - Código: 36456, alegando, em síntese, consoante consta na sentença, que o valor da execução está além do devido e, assim, infringiu a cláusula quarta do contrato 011/96, que estipulava que as parcelas do contrato seriam fixas e reajustáveis. Requereu a redução do valor da execução.
Contudo, o feito foi julgado improcedente, por entender o Magistrado de Primeiro Grau que a planilha de cálculos apresentada pela Exequente estava correto, não merecendo nenhum reparo, nos seguintes termos: (...) por tudo o mais do que dos autos consta, julgo improcedente a presente ação de embargos à execução, propostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da AUTOLOCADORA CUIABÁ LTDA. condeno o Embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da ação, devidamente corrigido. Certifique-se desta decisão nos autos em apenso. Havendo ou não recurso voluntário, remetam-se ao egrégio tribunal de justiça para reexame necessário. Publique-se. registre-se. intime-se. Cumpra-se.
Em face da sentença, o Município de Cuiabá apresentou recurso de apelação em 24-5-2004, tendo sido distribuído ao Des. Leonidas Duarte Monteiro, em 13-7-2005, sob o protocolo no 27630/2005, vindo a desaparecer na Quinta Secretaria Cível, em 17-12-2009, consoante se extrai do andamento processual, cujo encerramento do processo ocorreu em dezembro de 2018.
Foi requerida a restauração dos autos pela Exequente, em 2017, perante este Sodalício, que foi devidamente julgada por esta Câmara de Direito Público em 2-9-2019, cujo voto foi de lavra desta Relatora, para o fim de restaurar os presentes embargos.
Diante disso, os autos vieram conclusos a este Gabinete para julgamento em 24 e outubro de 2019 (fls. 108).
Pois bem.
No tocante a alegação de nulidade do título executivo ao argumento de que os contratos teriam sido assinados pelo Secretário Municipal de Administração e que este não possui legitimidade para figurar como representante do município, razão não lhe assiste, conforme será demonstrado.
O artigo 32 da Lei Orgânica Municipal deste Município dispõe que:
O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários Municipais ou Diretores com cargos equivalentes.

Diante da leitura do mencionado artigo, é possível concluir que o Secretário Municipal de Administração tem poderes e legitimidade para contratar em nome do Município, porque participa da direção superior da administração municipal, juntamente com o Prefeito.
Sendo assim, inexiste qualquer nulidade no contrato de locação firmado entre as partes, cabendo ao Município responder perante o contratado pela obrigação assumida por seu agente.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E PARTICULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DOCUMENTO ASSINADO POR PREPOSTO MUNICIPAL. BOA-FÉ CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. MULTA. LIVRE PACTUAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I - Estando evidenciado que a pessoa que assinou como locatária o contrato de locação se apresentou como preposta municipal ao locador de boa-fé, mantido deve ser o ato jurídico, o que torna o Município legitimado passivo para ação de cobrança pelo inadimplemento contratual. II - Descumprido injustificadamente o contrato, não existe suporte para afastar a multa livremente pactuada pelos contratantes. (...) (TJ-MG - AC: 10180110003282001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2015). [Destaquei]

Quanto a alegação de excesso de execução, o Município Recorrente não apontou o que entende ser indevido na cobrança, tampouco desconstituiu a dívida vindicada, além de que, em momento algum o Recorrente negou haver celebrado o contrato de locação com a Exequente ou mesmo que não teria usufruído do objeto do contrato.
Desse modo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de apresentar fato impeditivo do direito da Apelada, consoante determina o artigo 333, II, do CPC, se mostrando acertada a sentença de primeiro grau.
Ainda, imperioso ressaltar que os documentos acostados aos autos constituem evidência suficiente a se concluir pela inadimplência do Município, visto que este sequer fez prova do adimplemento dos alugueis referentes ao contrato, afigurando, no caso vertente, como hábeis a legitimar o pleito de cobrança.
No que se refere aos honorários advocatícios, cumpre observar que, julgado improcedente o pedido desconstitutivo apresentado nos embargos à execução, incidirá a regra do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil, que determina:

Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. [Destaquei]

Desse modo, para o estabelecimento do valor dos honorários de sucumbência, devem ser analisados não apenas o valor da causa, mas também o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância, além do tempo exigido para o serviço.
No presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, que hoje atualizados, ultrapassam a monta de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), o que, ao meu ver, se mostra excessiva, ao considerar o grau de zelo, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido.
A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito previsto no artigo 543-C do CPC, já definiu que, a teor do que dispõe o § 4o do art. 20 do CPC, vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. CRITÉRIO DE EQUIDADE.
1. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.
(...)
5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.
(REsp 1155125/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010). [Destaquei]

Veja-se que, apesar da ação ter demorado muitos anos para ser julgada em grau recursal diante do desaparecimento dos autos, a causa julgada não apresenta grande complexidade, de modo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é suficiente a atender o grau de zelo dos patronos, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa e os trabalhos realizados pelos profissionais, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC.
No que se refere aos juros e correção monetária, a sentença deve ser retificada nesse ponto, visto que os índices deverão ser fixados observado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá.
Em sede de reexame necessário, RETIFICO, em parte a sentença para:
1- Determinar que os juros e correção monetária sejam fixados observado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.
2- Fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do que dispõe o artigo 20, § 4o, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA